Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732278-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GENOVEVA ENGEL RHODEN, AURI FERNANDES MARQUES DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Id 29763025 – P. 312-321), que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 1998.01.1016798-9, relativa a expurgos inflacionários. Reafirma a ilegitimidade ativa ad causam dos agravados, seja porque não são associados ao IDEC, seja pela limitação territorial da sentença (Leis 7.347/85 e 9.494/97). Sustenta a necessidade de liquidação e perícia contábil (CPC 509, II, e CDC 95), uma vez que o valor devido não é alcançado por simples cálculos aritméticos. Alega excesso de execução, pois os juros moratórios devem fluir a partir da sua citação na execução individual, à taxa de 6% ao ano (CCB/16 1.262 e CCB 2.035). Assevera que a correção monetária deve dar-se pelos índices da caderneta de poupança, e não com amparo na tabela de cálculos do Tribunal e que os demais planos econômicos não podem ser incluídos na atualização, porquanto não contemplados na sentença exequenda. Subsidiariamente, pleiteia a observância do índice de 10,14% para o mês de fevereiro/89. Alega não ser possível a condenação em honorários advocatícios, nem a incidência da multa do CPC 523, §1o, mormente porque ofereceu garantia dentro do prazo previsto em lei. Aponta perigo de dano na prática de atos inúteis e desprestígio ao princípio da economia processual. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI 2. O agravo trata de questões reiteradamente decididas em sentido contrário à pretensão do agravante. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença coletiva exarada pela 12a Vara Cível de Brasília. Considerando, outrossim, a abrangência conferida, com força de coisa julgada, pela própria sentença, o poupador domiciliado em outra unidade federativa tem legitimidade para exigir a liquidação/cumprimento individual do título (STJ, 2a Seção – Resp. 1.391.198, Min. Luis Felipe Salomão, 2014). Uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, é desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva e realização de perícia. O quantum a ser ressarcido é aferível por simples cálculos aritméticos. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública (STJ, Corte Especial, REsp 1.370.899, Min. Sidnei Beneti, 2014) Incidem os índices oficiais de correção monetária adotados pelo TJDFT para a atualização dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários em contas de poupança. Por sua vez, não caracteriza pagamento espontâneo eventual depósito do valor integral da execução quando da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator